Tribunal: TJSP
Processo: 1042974-60.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
ção da proposta de ingresso apenas na data em que completada a idade de 59 anos. Tema, porém, irrelevante. Liberação anterior à data que não afastaria o reajuste por faixa etária. Sustentada falha na informação do contrato, ademais, que não se reconhece. Previsão contratual expressa quanto à forma de reajuste, inclusive com o lançamento do percentual devido para cada faixa de idade. Reajuste anual (financeiro ou sinistralidade). Contrato de adesão expresso quanto à impossibilidade de incidência desse reajuste em periodicidade inferior a 12 meses contados da assinatura da apólice. Contratação, no caso, levada a efeito em setembro/21. Reajuste anual lançado em março/22. Impositivo afastamento, com restituição dos valores indevidamente exigidos.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1042974-60.2022.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 26a Vara Cível; Data do Julgamento: 20/06/2023; Data de Registro: 20/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Planos de saúde

Relator(a):

Donegá Morandini

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

3a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

20/06/2023

Data de publicação:

20/06/2023

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C RESTITUIÇÃO.
Mensalidades exigidas pelo plano de saúde. Reajuste por faixa etária, a princípio, admitido pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 952 e 1016, STJ). Sustentada implementação da proposta de ingresso apenas na data em que completada a idade de 59 anos. Tema, porém, irrelevante. Liberação anterior à data que não afastaria o reajuste por faixa etária. Sustentada

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL C.C RESTITUIÇÃO.
Mensalidades exigidas pelo plano de saúde. Reajuste por faixa etária, a princípio, admitido pelo Superior Tribunal de Justiça (Temas 952 e 1016, STJ). Sustentada implementação da proposta de ingresso apenas na data em que completada a idade de 59 anos. Tema, porém, irrelevante. Liberação anterior à data que não afastaria o reajuste por faixa etária. Sustentada falha na informação do contrato, ademais, que não se reconhece. Previsão contratual expressa quanto à forma de reajuste, inclusive com o lançamento do percentual devido para cada faixa de idade. Reajuste anual (financeiro ou sinistralidade). Contrato de adesão expresso quanto à impossibilidade de incidência desse reajuste em periodicidade inferior a 12 meses contados da assinatura da apólice. Contratação, no caso, levada a efeito em setembro/21. Reajuste anual lançado em março/22. Impositivo afastamento, com restituição dos valores indevidamente exigidos.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.